Tribunal: TJES
Processo: 5000505-60.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000505-60.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: MARLENE BATISTA DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recursos Inominados nos autos n°
5000505-60.2018.8.08.0038

Recorrente:
BANCO BMG S.A. e TATICA ANALISE E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA

Recorrido(a):
MARLENE BATISTA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DOS DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANALISTA DE CRÉDITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. A instituição financeira Recorrente BANCO BMG insurge-se contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude na contratação impugnada nos autos, julgando procedentes os pedidos de reparação material e moral, fixando a compensação dos danos extrapatrimoniais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2. De início,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG
. É certo afirmar que, embora haja grande controvérsia no âmbito jurisprudencial acerca de o Banco BMG S/A e o Banco Itaú Consignado S/A pertencerem ou não ao mesmo grupo econômico, não se pode olvidar que há entre as referidas sociedades empresárias estreita relação empresarial.

É nítida a comunhão de interesses e a parceria na comercialização de empréstimos consignados, impossibilitando ao consumidor a exata percepção acerca da existência de diferenças entre as pessoas jurídicas, mormente em razão da similitude de suas denominações – Banco Itaú BMG Consignado S/A (antiga denominação de Banco Itaú Consignado S/A) e Banco BMG S/A, circunstância que atrai a incidência da denominada ‘teoria da aparência’, fazendo com que subsista a legitimidade do banco-recorrente.

3. No mérito, conforme adequada fundamentação em sentença, não houve a comprovação do negócio jurídico entre as partes. Os instrumentos contratuais sequer foram juntados, razão pela qual, no caso, afastam quaisquer dúvidas quanto à efetiva ocorrência de fraude na contratação de serviço. A instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do C. STJ.

4. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser
reduzido o
quantum
compensatório
para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

5.
Quanto ao recurso de
TATICA ANALISE E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
,
embora tenha sido revel, a legitimidade de parte é matéria de ordem pública, a qual impõe o seu reconhecimento até mesmo de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição.

6. No caso, não há qualquer indício de que tenha a recorrente TATICA participado da relação contratual fraudulenta entre a consumidora recorrida e a instituição financeira BANCO BMG, quanto aos contratos declarados inexistentes pela sentença
a quo
. Dessarte, acolho a preliminar aventada em recurso inominado para reconhecer a ilegitimidade da recorrente.

DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto por Banco BMG e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO parcial para reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

8. Ainda, CONHEÇO do recurso interposto
TATICA ANALISE E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, a fim de declarar sua ilegitimidade passiva no caso e, em seu favor, extinguir o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.
Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.